Tribunal: TJDFT
Processo: 0724297-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724297-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO DE OLIVEIRA GUEIROS, GABRIEL GODOI DE PAULA PACIENTE: EDINALDO APRIGIO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por PEDRO DE OLIVEIRA GUEIROS em favor de EDINALDO APRIGIO DO NASCIMENTO, buscando o deferimento da prisão domiciliar, bem como a determinação de expedição da guia de execução penal para fiscalização da pena atribuída ao paciente. Analisando detidamente a exposição fática e a final pretensão, não se vislumbra pedido de liminar - providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator